Tribunal: CARF
Processo: 11065.721269/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721269/2014-07
ACÓRDÃO
9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MATRIZARIA IGREJINHA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2011
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. RECOLHIMENTO PELA
SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
EMPRESAS
INTERPOSTAS.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE
JURÍDICA.
SIMILITUDE, CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. RECOLHIMENTO PELA SISTEMÁTICA
SIMPLIFICADA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRESAS
INTERPOSTAS. SÚMULA CARF No 76. INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF no 76 versa sobre a possibilidade de uma mesma pessoa
jurídica, após a exclusão do SIMPLES, efetuar a compensação dos débitos
com créditos existentes pelo recolhimento simplificado.
Evidenciada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo
empregatício sido caracterizado na contratante, não há que se falar em
abatimento das contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao
regime de tributação favorecido, uma vez que inaplicável o art. 170 do CTN
quando diante de pessoas jurídicas distintas.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Ronnie Soares Anderson e
Leonardo Nunez Campos. O Conselheiro Cleberson Alex Friess manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela MATRIZARIA IGREJINHA LTDA. em
face do acórdão no 2402- 012.468, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares
suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso voluntário
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
3
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o
contribuinte agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas,
objetivando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do SIMPLES não impede o
regular andamento do processo de lançamento das contribuições sociais
previstas na legislação previdenciária.
APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS NO SIMPLES.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o SIMPLES. (f. 428/429)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito,
por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Júnior e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deram-lhe parcial
provimento reconhecendo que sejam aproveitadas as contribuições recolhidas
na sistemática simplificada. (f. 429)

Cientificada em 5 de março de 2024 (f. 480), apresentou o recurso especial (f.
484/493) afirmando haver dissidência interpretativa da legislação tributária com relação aos
seguintes temas:
a) Aproveitamento/dedução dos valores recolhidos pela empresa considerada
interposta na sistemática simplificada [paradigma no 2202-009.320]
b) Cancelamento da parcela da multa que exceda 100% do montante do crédito
tributário apurado – Retroatividade benigna – Art. 106, inciso II, “c”, do CTN
[paradigmas nos 2201-011.417 e 3003-002.437]
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 583/588, deu seguimento
parcial ao recurso especial, por entender
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
4
que restou demonstrada a divergência de interpretação em relação à matéria:
a) Aproveitamento/dedução dos valores recolhidos pela empresa considerada
interposta na sistemática simplificada e que não restou demonstrada a
divergência em relação à matéria b) Cancelamento da parcela da multa que
exceda 100% do montante do crédito tributário apurado – Retroatividade
benigna – Art. 106, inciso II, “c”, do CTN.
Irresignada com o seguimento parcial, interposto agravo (f. 656/662), que veio a
ser rejeitado, nos termos do despacho às f. 684/686.
Contrarrazões apresentadas (f. 772/778), requerendo a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
a) Aproveitamento/dedução dos valores recolhidos pela empresa considerada interposta na
sistemática simplificada.
A divergência, de natureza eminentemente jurídica, resta comprovada pela mera
leitura da ementa dos arestos postos em confronto. Enquanto para a decisão recorrida “[é]
vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente
para o SIMPLES”, quando há desconsideração do negócio jurídico diante da constatação do uso de
empresas interpostas, para o único acórdão paradigmático trazido à baila, o de no 2202-009.320,
“[n]a determinação dos valores a serem lançados de ofício, após a caracterização da interposição
de pessoas optantes pelo Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos efetuados na
sistemática simplificada.” Patente o dissídio interpretativo em situações idênticas, merece ser o
juízo de admissibilidade positivo.
II – DO MÉRITO
Esta Relatora, embora momentaneamente ausente quando da apreciação do
recurso voluntário que ensejou a prolação do acórdão paradigmático, 1 à época, acompanharia o

1 Participaram do julgamento que culminou com o acórdão no 2202-009.320 os conselheiros: “Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros (Relator), Christiano Rocha
Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino. Ausente, momentaneamente, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.”
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
5
entendimento acerca da possibilidade de aproveitamento dos tributos recolhidos na sistemática
simplificada.
Ocorre que, em 12 de setembro de 2023, ao me debruçar novamente sobre a
temática nos autos do processo no 15504.730625/2013-29 concluí que, deveras, inexiste previsão
legal para que o abatimento seja realizado de ofício pela própria autoridade fiscalizadora no
momento do lançamento o que, consequente e evidentemente, obsta a atuação de julgadores
administrativos, estejam eles em primeira ou em segunda instância. Assim, "[s]e a autoridade
lançadora não pode aproveitar pagamentos de natureza distintos, a decisão do julgador
administrativo, no sentido do aproveitamento de pagamentos, extrapola sua competência, afeta
ao controle de legalidade."2
Assim, em atenção ao princípio da entidade e à "exegese do art. 170 [do CTN] tem-
se que o contribuinte pode compensar débitos tributários próprios com créditos líquidos e certos
que possuir com a Fazenda Pública; porém, (...) a compensação de seus débitos com créditos de
uma outra pessoa (...) não está previsto na legislação (...)."3
Da leitura do disposto no art. 74 Lei no 9.430/1996 resta evidenciado que os
pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se afigurando possível a sua
análise no bojo de processo de lançamento de crédito tributário, especialmente quando o crédito
a que se pretende compensar é oriundo de terceiros. Neste caso, sequer possível assegurar,
nestes autos, qual o valor efetivamente recolhido por pessoa jurídica diversa que se pretende
abater do presente lançamento.
Não estou a negligenciar os motivos que outrora me levaram a deferir o
aproveitamento de tributos – quais sejam, a possibilidade do enriquecimento do Estado e
princípios norteadores da Administração Pública -; entretanto, renovadas as vênias, deixo a tê-los
como suficientes para suplantar a ausência de norma autorizadora no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Em seu apelo especial sustenta que o
aproveitamento de valores recolhidos na sistemática do Simples é pacífico neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ensejando a publicação da Súmula
76 do CARF, assim redigida:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

2 Vide declaração de voto da Cons.a SONIA QUEIROZ ACCIOLY em: CARF. Acórdão no 2202-010.169.
Cons.a Rel.a SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, sessão de 1o ago. 2023.
3 Cf. declaração de voto do Cons. DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em: CARF. Acórdão no 2402-008.171,
Cons.a Rel.a ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, Redator Designado Cons. LUÍS HENRIQUE DIAS
LIMA, sessão de 3 mar. 2020.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
6
Inadvertida a interpretação que pretende conferir a recorrente à Súmula CARF no
76, uma vez não se está diante de processo de restituição tampouco configurada hipótese de
exclusão do Simples Nacional. O que se pretende é o aproveitamento de créditos de terceiros nos
débitos da autuada. Sendo fato incontroverso serem contribuintes díspares, inaplicável o disposto
no art. 170 do Digesto Tributário,4 eis que a compensação somente pode ser realizada entre
débitos e créditos do mesmo contribuinte.
Como bem destacado pelo Cons. Mário Hermes Soares Campos, quando devolvida
controvérsia idêntica a esta eg. Câmara Superior de Recursos Fiscais,5 há de ser observado ainda o
o comando do art. 44, § 6o, da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, vigente
à época dos fatos geradores (atual art. 84, § 6o, da IN RFB no 2055, de 2021).
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Colaciono a ementa de alguns julgados, todos proferidos por esta eg. Turma, na
esteira da decisão recorrida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2011
EMPRESAS INTERPOSTAS. SIMULAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO
SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. ILEGITIMIDADE.
Carece o Contribuinte de legitimidade para se valer de compensação relativa a
recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do CTN é
claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.6

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

4 Art. 170 do CTN: A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
5 CARF. Acórdão no 9202-011.049, sessão de 25 de out. de 2023.
6 CARF. Acórdão no 9202-008.258, sessão de 23 de out. de 2019.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
7
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.7

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.8
Portanto, no exercício do controle de legalidade do lançamento, deixo de acolher o
pedido de aproveitamento de tributos nestes autos formulado.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar breves palavras acerca das razões pelas quais acompanhei o voto
da I. Relatora, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
No lançamento de ofício no qual a autoridade fiscal desconsidera o vínculo
pactuado entre pessoas jurídicas e efetua o enquadramento da prestação de serviço como

7 CARF. Acórdão no 9202-010.941, sessão de 22 de ago. de 2023.
8 CARF. Acórdão no 9202-011.358, sessão de 23 de jul. de 2024.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
8
segurado empregado, ou mesmo contribuinte individual, o aproveitamento de valores recolhidos
pela empresa contratada, considerada interposta pessoa, é questão controvertida.
Desde já, ressalvo o entendimento pessoal que a possibilidade de aproveitar valores
recolhidos não retira fundamento da compensação ou restituição, que ostentam rito próprio,
motivo pelo qual descabe invocar o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) para negar o
direito reivindicado.
Deveras, na hipótese dos tributos lançados por homologação, a dedução de valores
recolhidos por terceiros - as pessoas jurídicas/empresas formalmente contratadas – é aspecto
intrínseco à lógica do lançamento de ofício, o qual deve se limitar ao saldo do tributo devido,
acrescido de multa e juros de mora.
Pensar diferente é validar a exigência em excesso do crédito tributário, com
prejuízo ao controle da legalidade do ato administrativo.
De todo modo, o aproveitamento de valores recolhidos, com fulcro no art. 150, §§
2o e 3o, do CTN, pressupõe o pagamento antecipado que mantenha conexão com o fato gerador
correspondente ao crédito tributário lançado.
Dessa forma, a fim de permitir a dedução de recolhimentos realizados em nome de
terceiros, torna-se indispensável a avaliação individual das circunstâncias presentes no caso
concreto.
A matéria exige reflexão e cabe incentivar a discussão para que, eventualmente,
ocorra a revisão da jurisprudência deste colegiado.
Enquanto isso, é de se manter a segurança jurídica com base na aplicação de
precedentes recentes da 2a Turma da CSRF, dentre eles:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.
(Acórdão no 9202-010.941, de 22/08/2023)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.824 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.721269/2014-07
9
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO DA
OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na operação,
com a consequente tributação em face do seu real beneficiário, não é possível o
aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação
autuada
(Acórdão no 9202-011.583, de 28/11/2024)

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 789
DF CARF MF
Original